Tribunal: TJES
Processo: 0007723-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a alegação de preço vil na alienação de bem apreendido e reconheceu como suficiente a prestação de contas realizada nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a tese de preço vil sem produção de prova técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prova pericial para aferição da desvalorização do bem; (iii) determinar se houve omissão quanto ao cumprimento do dever de prestação de contas; (iv) verificar se o julgado deixou de enfrentar dispositivos legais e princípios invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa o conjunto fático-probatório e afasta a tese de preço vil ao reconhecer que o bem alienado se encontrava em estado de acentuada deterioração, com comprometimento estrutural e ausência de peças essenciais.

A significativa redução do valor de venda se justifica pelas condições precárias do bem, inexistindo desproporção apta a caracterizar preço vil.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar a alegada desvalorização, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo não satisfeito.

O magistrado forma seu convencimento com base no princípio do livre convencimento motivado, não sendo obrigatória a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes.

A exigência de prova técnica específica ou critérios adicionais de avaliação configura mero inconformismo com a valoração da prova, não caracterizando omissão.

O acórdão reconhece como atendido o dever de prestação de contas, diante da notificação com indicação do valor da venda, do débito e do saldo remanescente, em conformidade com o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente para a ução da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente o afastamento da tese de preço vil com base nas condições do bem e nas provas dos autos. 2. O juiz pode indeferir prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento. 3. A notificação com indicação do valor da alienação, do débito e do saldo atende ao dever de prestação de contas previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente. 6. O prequestionamento pode ser reconhecido quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 489, §1º, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.01.2026; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007723-05.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a alegação de preço vil na alienação de bem apreendido e reconheceu como suficiente a prestação de contas realizada nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar a tese de preço vil sem produção de prova técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prova pericial para aferição da desvalorização do bem; (iii) determinar se houve omissão quanto ao cumprimento do dever de prestação de contas; (iv) verificar se o julgado deixou de enfrentar dispositivos legais e princípios invocados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa o conjunto fático-probatório e afasta a tese de preço vil ao reconhecer que o bem alienado se encontrava em estado de acentuada deterioração, com comprometimento estrutural e ausência de peças essenciais.

O magistrado forma seu convencimento com base no princípio do livre convencimento motivado, não sendo obrigatória a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes.

A exigência de prova técnica específica ou critérios adicionais de avaliação configura mero inconformismo com a valoração da prova, não caracterizando omissão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente para a ução da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente o afastamento da tese de preço vil com base nas condições do bem e nas provas dos autos. 2. O juiz pode indeferir prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento. 3. A notificação com indicação do valor da alienação, do débito e do saldo atende ao dever de prestação de contas previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente. 6. O prequestionamento pode ser reconhecido quando a matéria é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 489, §1º, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.01.2026; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0007723-05.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

EMBARGADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Nos termo
s
do relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos por
CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI
contra o v. acórdão de evento (ID. 17363461), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que apreciou o recurso de apelação em epígrafe.

Em suas razões recursais (ID. 18328595), a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso e possui fundamentação insuficiente ao afastar a tese de preço vil sem a realização de prova técnica idônea, limitando-se a referências genéricas; (II) houve omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial ou elementos técnicos aptos a justificar a acentuada desvalorização do bem alienado; (III) restou configurada omissão quanto ao dever de prestação de contas substancial previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, tendo o acórdão equiparado indevidamente mera notificação extrajudicial ao cumprimento dessa obrigação; (IV) o julgado deixou de enfrentar dispositivos legais e princípios relevantes, como os arts. 489, §1º, IV e VI, 307 e 373 do CPC, art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e art. 884 do Código Civil, além dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e vedação ao enriquecimento sem causa, suscitando a necessidade de prequestionamento;

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com a integração do julgado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem,
inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e excepcional, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse contexto, a análise do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, coerente e juridicamente adequada, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegação de omissão quanto ao reconhecimento de preço vil, observa-se que o acórdão examinou o conjunto fático-probatório constante dos autos, estabelecendo, de forma clara, os fundamentos que conduziram ao afastamento da tese sustentada pela parte autora. Com efeito, restou expressamente consignado que o valor de mercado apresentado pela embargante referia-se a bem em
condições ideais de funcionamento,
ao passo que a escavadeira objeto da controvérsia se encontrava em estado de acentuada deterioração, com ausência de peças essenciais e comprometimento estrutural relevante, conforme descrito no auto de busca e apreensão.

Dessa maneira, o julgado concluiu que a significativa redução do valor de alienação encontrava justificativa no estado precário do bem, circunstância que afasta, por si só, a caracterização de preço vil. Ademais, foi igualmente consignado que incumbia à autora o ônus de comprovar a alegada desproporção, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu de maneira satisfatória.

Nesse ponto, a pretensão da embargante de exigir a realização de prova pericial ou a adoção de critérios técnicos específicos para quantificação da depreciação não revela omissão do julgado, mas mero inconformismo com o critério de valoração da prova adotado pelo órgão julgador. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção a partir dos elementos constantes dos autos, desde que apresente fundamentação adequada, o que, no caso, foi plenamente observado.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026)”

De igual modo, não prospera a alegação de omissão quanto à necessidade de fundamentação técnica mais aprofundada para afastamento do preço vil. O acórdão estabeleceu a distinção entre o valor de mercado de um bem em perfeito estado e aquele efetivamente apreendido, cuja inutilização prática e necessidade de reparos substanciais foram comprovadas documentalmente.

No tocante à alegada omissão quanto ao dever de prestação de contas, igualmente não se identifica qualquer vício a ser sanado.
O acórdão foi expresso ao reconhecer que houve notificação da devedora acerca da alienação do bem, com indicação do valor obtido na venda, do montante da dívida e do saldo remanescente, elementos considerados suficientes para atender à exigência legal prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

A insurgência da embargante, nesse particular, limita-se a defender interpretação mais rigorosa do conteúdo da prestação de contas, sustentando a necessidade de detalhamento adicional acerca dos critérios de alienação e da composição do saldo. Todavia, tal pretensão não evidencia omissão do julgado, mas inconformismo quanto à interpretação jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada e exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes para a resolução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A fundamentação apresentada permite compreender, de maneira clara e integral, o percurso lógico adotado pelo órgão julgador, afastando qualquer alegação de deficiência motivacional.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIREI

E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.